Tribunal: STF
Processo: RE 68675
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-25
Data de publicação: 1973-04-25

Ementa:
- BANCO CENTRAL. RESOLUÇÕES NORMATIVAS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO.
1. O Banco central, em princípio, pode expedir Resoluções normativas no campo de sua competência e, estritamente, sobre os assuntos em relação aos quais a lei lhe deu esse poder.
II. Se os Embargos Divergentes atacam acórdão do S.T.F. que manteve o direito de uma cooperativa de crédito incluir, usar a
palavra "Banco" em seu nome, o que lhe foi vedado pelo Banco Central, o dissídio há de ser provado com outro acórdão do S.T.F. que reconhecesse validade ao ato desse órgão federal em relação a idêntica proibição, e não com julgados sobre a Sumoc, o Instituto de Açúcar ou o Conselho de Trabalho Maritímo sobre situações diferentes.